Tribunal: TJBA
Processo: 8070916-34.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8070916-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TAXA ASSOCIATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. APLICABILIDADE DO CDC. ATRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO JURISDICIONAL ESPECIALIZADO RECONHECIDA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR (SUSCITADO) PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 10ª Vara Cível em face do juízo 10ª Vara de Relações de Consumo, ambas da comarca de Salvador. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança de taxa associativa caracteriza relação consumerista apta a atrair a competência do juízo de relações de consumo. III. Razões de decidir 3. A discussão trazida no presente conflito envolve a análise quanto a existência de relação de consumo entre as partes litigantes e, por consequência, a competência da vara especializada. 4. Destaca-se, de logo, que a matéria encontra substancial convergência no âmbito destas Seções Cíveis Reunidas, no sentido de que, em casos que tais, seja reconhecida a competência do juízo da vara de relações de consumo, razão pela qual assento, prontamente, a ressalva do meu entendimento pessoal, em observância ao princípio da colegialidade. 5. De fato, na linha da jurisprudência firmada por este Colegiado, tem-se que a relação jurídica material em debate corresponde àquelas próprias dos litígios consumeristas. 6. Neste contexto, o conflito resolve-se pela competência do juízo suscitado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Procedência do conflito negativo de competência, declarando-se competente o juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, mesmo que a parte seja uma associação sem fins lucrativos, porque restou caracterizada a relação de consumo, visto que, de um lado, há a prestação dos serviços pela entidade associativa e, de outro, o recebimento de contribuições/remunerações em razão dos serviços prestados aos associados." Jurisprudências relevantes citadas: TJ-BA - Conflito de competência: 80048455020258050000, Relator.: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 09/09/2025; TJ-BA - Conflito de competência: 80543349020248050000, Relator.: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 08/08/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070916-34.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por julgar procedente o conflito, reconhecendo-se a competência do juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar a ação originária, nos termos do voto do relator.